Tribunal: TJDFT
Processo: 0743270-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A concessão da tutela de urgência, consubstanciada no arbitramento proporcional de aluguel, não se reveste dos requisitos necessários para o deferimento. Perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo não evidenciado.

3. A questão merece maior instrução probatória acerca das condições das partes e do valor locatício do imóvel, sendo necessário o Contraditório típico da Ação de Conhecimento, além de se permitir a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento.

4. Agravo conhecido e não provido.